Tribunal: TJPA
Processo: 0809429-49.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0809429-49.2023.8.14.0401

APELANTE: RICHARD FRANCKYLYM DE ASSIS SILVA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO.
ART. 157, § 2º, II, DO CPB.

Apelante que na companhia de terceiro e fazendo uso de simulacro praticou o crime de roubo contra três vítimas, sendo preso em flagrante e ainda na posse da res furtiva, tendo confessado a prática delituosa.

AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Nas razões da apelação da defesa, o recorrente genericamente pleiteou a revisão da sentença, sem impugnar, de forma específica e pormenorizada, os fundamentos utilizados pela decisão recorrida, em consonância com o princípio da dialeticidade recursal.

O STJ já pacificou o entendimento de que embora o recurso de apelação devolva ao Juízo
ad quem
toda a matéria objeto de controvérsia, o seu efeito devolutivo encontra limites nas razões aventadas pelo recorrente, em homenagem ao princípio da dialeticidade, que rege os recursos no âmbito do Processo Penal, por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte adversa, garantindo-se, assim, o respeito ao devido processo legal.

RECURSO NÃO CONHECIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em não conhecer do recurso, mantendo a decisão singular, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
dez
dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2025.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
RICHARD FRANCKLYN DE ASSIS SILVA
,
em razão de seu
inconformismo com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Criminal da Comarca da Capital, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, II, do CPB.

Narrou a denúncia, ID 21374924, que no dia 28 de dezembro do ano de 2022, à tarde, o apelante e corréu, mediante grave ameaça produzida com uso de simulacro de arma de fogo, cometeram três crimes roubo contra vítimas diversas, fato ocorrido na Travessa Dom Pedro, esquina com a Av. Pedro Álvares Cabral, bairro do Umarizal, nesta Capital.

Que a vítima S. L. F. V. estava caminhando pela referida via pública quando foi abordada pelos denunciados que dela se aproximaram em uma motocicleta Honda Biz preta, supostamente usada para entregas do aplicativo iFood, sendo que um pilotava e o outro exibia o simulacro, e subtraíram seu aparelho celular Samsung Galaxy A01 vermelho.

Em outro momento as vítimas G. D. B. de A. e J. P. da S. C. P. também foram abordadas pelos denunciados que, com o mesmo modo de atuação, subtraíram seus respectivos aparelhos celulares, marca LG, cor vermelha e Samsung Galaxy A71, cor azul.

Relata a inicial que imagens da ação contra a vítima J. P. foram registradas, identificação da moto, assim como o bem subtraído foi rastreado, diante do que a Polícia Militar foi acionada e conseguiu prender os denunciados em uma lanchonete, oportunidade em que os bens roubados foram apreendidos, além da motocicleta e do simulacro.

Restando comprovadas materialidade delitiva e havendo indícios suficientes de autoria, apresentou o Ministério Público denúncia requerendo sua procedência para condenação dos então réus pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, II, c/c art. 71, do CPB.

Em ID 21374926, recebida a denúncia.

Em ID 21374935, resposta à acusação do corréu, cujo feito foi extinto por litispendência ante o fato deste ter sido julgado, pelo crime cometido contra a vítima D. B. de A., nos autos do processo nº 0827072-54.2022.8.14.0401, decisão em ID 21374956.

Em ID 21374944, resposta à acusação do apelante.

Em ID 21374996/98, mídia da audiência de instrução e julgamento.

Em ID 21375008, memoriais ministeriais.

Em ID 21375012, alegações finais defensivas.

Em ID 21375014, sentença condenatória que, julgando procedente a denúncia, condenou o apelante nos termos da denúncia e o corréu pelos crimes praticados contra as vítimas
J. P. da S. C. P e S. L.
F. V.,

restando a pena do apelante Richard Franckylym cominada, ao final, em

06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa e a de Gabriel Pureza, em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, a serem cumpridas em regime inicial semiaberto, lhes sendo concedido o direito de recorrer em liberdade.

Em ID 21375042, certificado o trânsito em julgado da sentença para a acusação, em 01/07/2024, e para o réu Gabriel Pureza Santana, em 17/07/2024.

Em suas razões recursais, ID 21375051, a defesa de Richard Franckylym de Assis Silva Costa pleiteou, de forma genérica, a revisão da prova produzida e reforma da sentença no que couber.

Em contrarrazões, ID 21375059, manifestou-se o Ministério Público pela improvimento do apelo.

Nesta Superior Instância, em parecer de ID 22626970, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de
Recurso de Apelação Penal, interposto
em
RICHARD FRANCKLYN DE ASSIS SILVA
,
em razão de seu
inconformismo com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Criminal da Comarca da Capital, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, II, do CPB, cominando pena, final e definitiva, de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Em suas razões, ID
21375051,
a Defensoria sustenta que o réu manifestou interesse em recorrer da sentença condenatória, motivo pelo qual deve ser reexaminada a decisão recorrida. Todavia, não apresentou qualquer tese de mérito.

Adianto que não conheço do recurso por ausência de dialeticidade.

Primeiramente assinalo que o efeito devolutivo do recurso deve ser limitado às razões concatenadas de forma dialética, cotejar a tese e a antítese, e permitir o exercício do contraditório de ambas as partes, conforme orienta a pacífica jurisprudência (STJ -
AgRg no AREsp 801.355/SP
, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julg. 15/9/2016, DJe 23/9/2016).

Muito embora a apelação tenha efeito devolutivo, esse encontra limites nas razões expostas pelo recorrente, em respeito ao princípio da dialeticidade que rege os recursos previstos no âmbito do processo penal, por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte detentora dos interesses adversos, garantindo-se, assim, o respeito à clausula constitucional do devido processo legal. [...] (STJ -
AgRg no HC 500.394/SC
, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julg. 30/5/2019, DJe 7/6/2019).

O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à Corte Recursal novas argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do
decisum
que pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos, como orienta os seguintes Precedentes:
AI 841690
AgR, Relator: Min. Ricardo Lewandowski, DJe01/08/2011;
RE 550505
AgR, Relator: Min. Gilmar Mendes, DJe24/02/2011;
AI 786044
AgR, Relator: Min. Ellen Gracie, DJe- 25/06/2010. [...] (STF -
ARE 686697
AgR, relato Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julg. 26/6/2012, acórdão eletrônico DJe-159, div. 13/8/2012, pub. 14/8/2012).

Portanto, não se conhece do recurso defensivo quando ausentes os motivos de fato e de direito pelos quais o réu pretende rediscutir a matéria da qual discorda, importando tal proceder em violação ao princípio da dialeticidade, pois o efeito devolutivo do recurso de apelação criminal encontra limites nas razões expostas pelo apelante e se este não aponta os motivos para a reforma da sentença, o recurso não deve ser conhecido.

Conforme os autos, o apelante foi condenado pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, II, do CPB, restando sua pena cominada, ao final, em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Consta dos autos que o apelante confessou o crime e que a pena privativa de liberdade foi aplicada de forma proporcional e adequada, com a fixação do regime inicial semiaberto, em total proporcionalidade à pena. A despeito disso, as razões, como já dito, não especificam, de forma dialética, os motivos pelos quais se pretende revisão da sentença, o que contraria o princípio da dialeticidade recursal.

Vejamos a jurisprudência:

Apelação criminal. Crime de embriaguez ao volante. Razões genéricas. Ofensa ao princípio da dialeticidade. Ausência de interesse. Recurso não conhecido. 1. O efeito devolutivo do recurso de apelação criminal encontra limites nas razões expostas pelo apelante, em respeito ao princípio da dialeticidade que rege os recursos no âmbito processual penal pátrio (precedente do STJ). 2. Se o apelante não aponta os motivos concretos e específicos para a reforma da sentença, o recurso não deve ser conhecido, pois não se admite devolução genérica do inconformismo. 3. Recurso não conhecido. APELAÇÃO CRIMINAL, Processo nº 0003637-03.2019.822.0002, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Criminal, Relator (a) do Acórdão: Des. Francisco Borges Ferreira Neto, Data de julgamento: 16/03/2023. (TJ-RO - APR: 00036370320198220002, Relator: Des. Francisco Borges Ferreira Neto, Data de Julgamento: 16/03/2023)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS. DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. I - Em respeito ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do recurso devem oferecer ao julgador argumentos que visem a desconstituir ou a abalar os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não merecer nem mesmo ultrapassar a barreira do conhecimento, por revelar-se inerme, a teor do previsto no art. 932, III, do CPC/2015. II - A perspectiva sob a qual o embargante pretendeu a reforma da decisão proferida pela Primeira Turma, ou seja, a da impropriedade na aplicação da Súmula nº 182/STF, invoca controvérsia que não está presente nos fundamentos do acórdão embargado. Bastando ver que a decisão monocrática conhece do recurso especial para lhe negar provimento, e que a decisão do colegiado também conheceu do agravo interno e lhe negou provimento. III - Agravo interno não conhecido. (STJ - AgInt nos EREsp: 1927148 PE 2021/0074876-8, Data de Julgamento: 21/06/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 24/06/2022)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUÊS AO VOLANTE. ART. 306 DO CTB. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. I - Nas razões da apelação da defesa , o recorrente genericamente pleiteou a absolvição por ausência de provas, sem impugnar, de forma específica e pormenorizada, os fundamentos utilizados pela decisão recorrida, em consonância com o princípio da dialeticidade recursal. II - Este Superior Tribunal possui entendimento de que "Embora o recurso de apelação devolva ao Juízo ad quem toda a matéria objeto de controvérsia, o seu efeito devolutivo encontra limites nas razões aventadas pelo recorrente, em homenagem ao princípio da dialeticidade, que rege os recursos no âmbito do Processo Penal, por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte adversa, garantindo-se, assim, o respeito ao cânone do devido processo legal" ( HC n. 185.775/RJ, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 1º/8/2013). Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2060531 SC 2022/0029994-2, Data de Julgamento: 17/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/05/2022)

Nesse cenário jurídico, e firme nos entendimentos acima colacionados, não conheço do recurso.

É como voto.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2025.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
.

Relatora

Belém, 11/02/2025